Tribunal: TJSP
Processo: 1008717-96.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – JUROS MORATÓRIOS – Admissão da remessa necessária neste E. Tribunal (CPC, art. 486, §§ 1o, 2o e 3o, II) – Escrituração extemporânea de notas fiscais – Denunciação espontânea promovida de maneira hígida pela autora (CTN, art. 138; RICMS, art. 529), antes de haver sido notificada pela Secretaria Estadual

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – JUROS MORATÓRIOS – Admissão da remessa necessária neste E. Tribunal (CPC, art. 486, §§ 1o, 2o e 3o, II) – Escrituração extemporânea de notas fiscais – Denunciação espontânea promovida de maneira hígida pela autora (CTN, art. 138; RICMS, art. 529), antes de haver sido notificada pela Secretaria Estadual da Fazenda, e antes de haver sido autuada pelo Fisco Estadual – Fatos comprovados por prova pericial solicitada pela autora (CPC, art. 373, I) não infirmada pela ré – Redução da multa pelo descumprimento de obrigação acessória (RICMS, art. 527, V, 'a') limitada apenas ao valor das notas fiscais efetivamente não escrituradas, confirmado pela prova pericial – Precedentes do C. STJ – Confirmação da tutela antecipada de urgência concedida 'initio litis' no tocante ao afastamento da cobrança de juros moratórios estipulados pela Lei Estadual no 13.918/2009, para a aplicação do teto da taxa SELIC – Questão apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 (CPC, art. 927, V) – Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) – Entendimento jurisprudencial assente perante o Colendo STJ – Acolhimento da remessa necessária para determinar a aplicação do escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC, já computada a sucumbência recursal da ré (CPC, art. 85, §§ 1o e 11) – Atualização das verbas sucumbenciais pela aplicação das orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Parcial alteração da sentença – Recurso voluntário da ré desprovido, e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008717-
96.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado CRYSTALSEV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso voluntário e deram parcial provimento à remessa necessária, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1008717-96.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
APELADA: CRYSTALSEV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
VOTO No 9.443
TRIBUTÁRIO
ICMS
AÇÃO ANULATÓRIA
MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
JUROS MORATÓRIOS Admissão da remessa necessária neste
E. Tribunal (CPC, art. 486, §§ 1o, 2o e 3o, II) Escrituração
extemporânea de notas fiscais
Denunciação espontânea
promovida de maneira hígida pela autora (CTN, art. 138; RICMS,
art. 529), antes de haver sido notificada pela Secretaria Estadual da
Fazenda, e antes de haver sido autuada pelo Fisco Estadual Fatos
comprovados por prova pericial solicitada pela autora (CPC, art.
373, I) não infirmada pela ré
Redução da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória (RICMS, art. 527, V, 'a')
limitada apenas ao valor das notas fiscais efetivamente não
escrituradas, confirmado pela prova pericial Precedentes do C.
STJ Confirmação da tutela antecipada de urgência concedida
'initio litis' no tocante ao afastamento da cobrança de juros
moratórios estipulados pela Lei Estadual no 13.918/2009, para a
aplicação do teto da taxa SELIC Questão apreciada pelo C.
Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 (CPC, art.
927, V) Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o)
Entendimento jurisprudencial assente perante o Colendo STJ
Acolhimento da remessa necessária para determinar a aplicação do
escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC, já computada a
sucumbência recursal da ré (CPC, art. 85, §§ 1o e 11)

Atualização das verbas sucumbenciais pela aplicação das
orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral,
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ,
em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905) Parcial alteração da sentença
Recurso voluntário da ré desprovido, e remessa necessária
parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta pela ré FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP (fls. 1.288/1.301) contra a r. sentença de fls.
1.272/1.277, integrada pela r. decisão de fls. 1.308
que acolheu os embargos de
declaração de fls. 1.280/1.285 opostos pela autora CRYSTALSEV COMÉRCIO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
3
REPRESENTAÇÃO LTDA. para sanar erro material
, cujo relatório adoto, que,
confirmando a parcial concessão da antecipação da tutela “para suspender a
exigibilidade do crédito consubstanciado no AIIM 3.110.965-2, até que sejam refeitos os
cálculos de molde a que o débito seja atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, sem
aplicação dos juros previstos no artigo 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com a redação
que lhe foi dada pela Lei Estadual no 13.918/2009” (cf. fls. 521/522 e 1.276/1.277)(1),
julgou também procedente o pedido anulatório de multa aplicada de ofício no item 'III.3'
do AIIM no 3.110.965-2, lavrado em 22.04.2009 (cf. fls. 73/77 e 1.054/1.055), para limitá-
la “ao valor referente às NF não escrituradas pela autora, no valor de operação de R$
347.570,00 (trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta reais), resultando em
uma multa no valor total de R$ 34.757,00 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e
sete reais)”. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais de
reembolso, incluídos os honorários periciais, e de honorários advocatícios (CPC, art. 85,
§§ 3o e 4o, III), estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
1.121.534,43, válidos para 24.03.2015; cf. fls. 42 e 114), devidamente atualizado (cf. fls.
1.277 e 1.308).
Diante da condenação que lhe foi imposta, recorreu a ré
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP, ora apelante (fls.
1.288/1.301), pugnando pela reforma do julgado, alegando genericamente que: (a) não
houve denúncia espontânea (CTN, art. 138; Decreto Estadual no 45.490/2000

Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
Comunicação RICMS/2000, art. 529) no tocante à infração prevista no art. 214 do
RICMS(2), objeto do AIIM no 3.110.965-2, lavrado em 22.04.2009 (cf. fls. 73/77 e
1.054/1.055), que deu ensejo à aplicação da multa pecuniária prevista no art. 527, V,
(1) Integrada pelo V. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento de fls. 527/562: “Agravo de
instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário. Pretensão à concessão da tutela
antecipada. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos ensejadores da medida. Caracterização de denúncia
espontânea, irregularidade na imposição da multa, e excesso na sua fixação que demandam dilação
probatória. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não afastada pelas alegações da
agravante. Recurso não provido” (TJSP, AI no 2100984-36.2015.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 10.05.2016) (g.n.).
(2) RICMS/2000, Art. 214. O livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destina-se à escrituração da
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento ou de serviço por este tomado (Lei 6.374/89,
art. 67, § 1o, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 70, com alteração dos Ajustes SINIEF-1/80, cláusula
segunda, SINIEF-1/82, cláusula primeira, SINIEF-16/89, cláusula primeira, V, SINIEF-3/94, cláusula primeira,
XIII, e SINIEF-6/95, cláusula primeira, I). (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
4
alínea 'a' do RICMS(3), “já que a escrituração posterior e extemporânea das notas fiscais
ocorrida em 2007 não descaracteriza o ilícito fiscal, pois este já estava configurado
naquele momento” (fls. 1.292), restando a infração tributária plenamente configurada no
momento em que as notas fiscais deixaram de ser escrituradas, conforme se entende
perante o Colendo STJ; (b) a denúncia espontânea só exclui a responsabilidade pelo
cometimento da infração quando o contribuinte, espontaneamente, a comunica à
autoridade fazendária, efetua o pagamento do tributo a ela vinculado, e desde que antes
de qualquer medida fiscalizatória relativa ao fato comunicado (cf. fls. 1.293); (c) a multa
punitiva aplicada ao contribuinte, em razão do descumprimento da obrigação acessória,
prevista na Lei no 6.374/1989 e no RICMS, é válida e não se reveste de caráter
confiscatório, sendo irrelevante o propósito almejado pelo agente, nos termos do art. 136
do CTN; e, por fim, (d) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar
de 10% sobre R$ 1.121,534,43 (válidos para março de 2015) não está em sintonia com
os princípios da equidade, proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao
enriquecimento ilícito, devendo ser aplicada ao caso a regra do § 8o do art. 85 do CPC,
em razão do alto valor atribuído à causa, conforme entendimento recente adotado
perante o Colendo STJ.
Em
contrarrazões
ao
recurso
interposto,
a
autora
CRYSTALSEV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., ora apelada (fls. 1.313/1.327)
pugnou, em síntese, pelo desprovimento do recurso de fls. 1.288/1.301, e pela
consequente manutenção do r. decisum de primeiro grau (fls. 1.272/1.277, integrado às
(3) RICMS/2000, Art. 527. O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias,
instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, fica
sujeito às seguintes penalidades (Lei 6.374/89, art. 85, com alteração da Lei 9.399/96, art. 1o, IX, da Lei
10.619/00, arts. 1o, XXVII a XXIX, 2o, VIII a XIII, e 3o, III e da Lei 13.918/09, art. 11, XIII e art. 12, XVIII):
(Redação dada ao “caput” do artigo, mantidos seus incisos, pelo Decreto Estadual no 55.437/2010) (...) V
infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos: (Redação dada ao “caput” do inciso pelo
Decreto 55.437/2010; Efeitos a partir de 23.12.2009) a) falta de escrituração de documento relativo à entrada
de mercadoria no estabelecimento ou à aquisição de sua propriedade ou, ainda, ao recebimento de serviço,
quando já escrituradas as operações ou prestações do período a que se referirem multa equivalente a
10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação constante no documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
5
fls. 1.308).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 1.278 e 1.288) sem o recolhimento do preparo recursal, em função
do disposto no art. 1.007, § 1o, do CPC, e no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 , o
recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos.
Admite-se também a remessa necessária, ainda que não
determinada na r. sentença (CPC, art. 496, I, §§ 1o e 2o), restando afastada, in casu, a
incidência do inc. II do § 3o do art. 496 do CPC(4), até mesmo em razão do valor atribuído
à causa (R$ 1.121.534,43 fls. 42) estar bem acima do piso previsto no referido diploma.
Respeitado o entendimento manifestado pelo V. Juízo a quo
(fls. 1.272/1.277), o recurso voluntário de fls. 1.288/1.301, interposto pela apelante, não
comporta provimento, devendo a remessa necessária ora admitida, contudo, ser
parcialmente provida.
Como já salientado na r. sentença apelada (fls. 1.273/1.274)
após a anulação de grande parte do crédito tributário constituído pelos demais itens do
AIIM no 3.110.965-2, lavrado em 22.04.2009 (fls. 73/77 e 1.054/1.055), ainda na esfera
administrativa (cf. fls. 02/06, 346/355 e 429/437) a apelada moveu a presente ação
anulatória acerca da multa aplicada de ofício constante do item 'III.3' do referido AIIM no
3.110.965-2, fundada na denúncia espontânea que promoveu perante o Fisco Estadual
(CTN, art. 138; RICMS, art. 529):
(4) CPC, art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: II 500 (quinhentos) salários-mínimos para
todos os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados. À época da prolação da sentença (agosto de 2019), 500
(quinhentos) salários mínimos correspondiam a R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais),
uma vez que o valor do salário mínimo, cuja vigência iniciou em 1o.01.2019 (Decreto no 9.661), era de R$
998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
6
CTN, Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração (g.n.).
RICMS/2000, Art. 529. O contribuinte que procurar a repartição
fiscal, antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar
irregularidade relacionada com o cumprimento de obrigação
pertinente ao imposto, ficará a salvo das penalidades previstas no
artigo 527, desde que a irregularidade seja sanada no prazo
cominado (Lei 6.374/89, art. 88).
§ 1o. Tratando-se de infração que implique falta de pagamento do
imposto, aplicam-se as disposições do artigo anterior. (Parágrafo
único passou a denominar-se § 1o de acordo com o Decreto
Estadual no 55.437/2010)
§ 2o. A critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser
comunicado sobre divergências ou inconsistências identificadas
entre as informações por ele prestadas ao fisco e as informações
prestadas por terceiros, recebidas ou coletadas pelo fisco no
exercício regular de sua atividade, hipótese em que ficará a salvo
das penalidades previstas no artigo 527, desde que sane a
irregularidade no prazo indicado na comunicação (Lei 6.374/89,
art. 88, § 4o, acrescentado pela Lei 13.918/09, art.12, XIX).
(Parágrafo acrescentado pelo Decreto Estadual no 55.437/2010)
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
7
Concluída a fase postulatória do feito (cf. fls. 01/42,
1.038/1.054 e 1.067/1.088), as partes foram instadas a especificarem as provas que
pretendiam produzir (cf. fls. 1.089), havendo a apelante solicitado o julgamento do feito
no estado (fls. 1.091), e a apelada pleiteado a produção de prova pericial (cf. fls.
1.093/1.096 e 1.097/1.100), pedido que restou deferido pelo V. Juízo a quo (fls. 1.101).
Indicados assistentes técnicos e quesitos pelas partes (cf.
fls. 1.104 e 1.105/1.113), bem como depositados os honorários periciais provisórios (fls.
1.145/1.147 e 1.155) estimados ainda os honorários definitivos (cf. fls. 1.160/1.161,
1.167/1.168, 1.169, 1.170 e 1.171), igualmente adiantados pela apelada (cf. fls.
1.176/1.179 e 1.181/1.184) , foi apresentado o laudo pericial de fls. 1.198/1.250, pelo
qual o acólito judicial, “após completa análise dos autos digitais, alegações das partes e
resposta aos quesitos oferecidos pelas partes”, concluiu
“que parte das notas
fiscais objeto da fiscalização fazendária referente ao ano
calendário de 2005, foram devidamente escrituradas pela autora
no livro de entradas modelo 1 A, em novembro de 2005; e, as
demais não escrituradas referente ao mesmo período (ano
calendário de 2005), também foram escrituradas, porém, de forma
extemporânea em maio de 2007, conforme livro de entradas
modelo 1 A, no 30 (fls. 1 a 32). Observa que a citada escrituração
extemporânea foi efetuada em data anterior a lavratura Auto de
Infração e Imposição de Multa ('AIIM') no 3.110.965-2” (cf. fls.
1.229) (g.n.);
havendo o expert ressaltado também, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
8
resposta ao quesito de no 13 formulado pela apelada, que:
“13. Tomando-se por base a impossibilidade de escrituração
cronológica, no ano-calendário de 2007, de NF emitidas no ano-
calendário de 2005, é possível afirmar que a manutenção dessas
NF fora da 'ordem cronológica' não é motivo suficiente para
invalidar a caracterização da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN), posto que, caso contrário, estar-se-ia diante de situação na
qual a denúncia espontânea, então, seria impraticável? Nesse
contexto, do ponto de vista prático, qual o efetivo prejuízo ao erário
oriundo da escrituração extemporânea de documentos fiscais fora
de “ordem cronológica”, desde já considerando que se trata de
infração corrigida antes de qualquer ação fiscal?
Resposta: Do ponto de vista prático, não houve qualquer prejuízo
ao erário oriundo da escrituração extemporânea” (fls. 1.217) (g.n.).
Sendo assim, colhidas as manifestações das partes acerca
da prova técnica (cf. fls. 1.251, 1.254/1.255 e 1.256/1.269) sobretudo a manifestação
apresentada pela apelante (fls. 1.254/1.255), que não infirmou as conclusões do perito
judicial, no sentido da confirmação da postulação da apelada (CPC, art. 373, I), de que a
extemporânea escrituração das notas fiscais promovida pela apelada, no mês de maio
de 2007, ocorreu anteriormente (i) à notificação da Secretaria de Estado da Fazenda
acerca das irregularidades na escrituração, efetuada pelo Fisco Estadual somente em
10.01.2008 (cf. o documento de fls. 78, e a resposta ao quesito de no 3 formulado pela
apelada às fls. 1.212); e (ii) à lavratura do AIIM no 3.110.965-2 sub judice, ocorrida quase
2 (dois) anos depois, em 22.04.2009 (cf. fls. 73/77 e 1.054/1.055)
, o feito foi
sentenciado (fls. 1.272/1.277), afastando “o argumento da Fazenda de que seria
inadmissível a aplicação da denunciação espontânea, por estar fora de ordem a lavratura
das notas fiscais” (fls. 1.274) e de inocorrência da denunciação espontânea promovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
9
pela apelada (CTN, art. 138; RICMS, art. 529).
Conforme o escólio de HUGO DE BRITO MACHADO(5):
“Como a lei diz que a
denúncia há de ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido, resta induvidoso que a exclusão da
responsabilidade tanto se refere a infrações das quais decorra o
não pagamento do tributo como as infrações meramente formais,
vale dizer, infrações das quais não decorra o pagamento do tributo,
Inadimplemento de obrigações tributárias meramente acessórias.
O
cumprimento
de
uma obrigação acessória fora do prazo legal configura nitidamente
uma forma de denúncia espontânea da infração, e afasta, portanto,
a responsabilidade do sujeito passivo. Assim, se alguém faz a sua
declaração de rendimentos fora do prazo legal, mas o faz
espontaneamente, porque antes de qualquer procedimento fiscal,
nenhuma penalidade é cabível” (g.n.).
Além disso, já é antiga a jurisprudência do Colendo STJ que
conclui:
(5) HUGO DE BRITO MACHADO, Curso de Direito Tributário, São Paulo: Malheiros, 35a ed., 2014, pp.
169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
10
“TRIBUTÁRIO

DENÚNCIA ESPONTÂNEA ART. 138 DO CTN CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
PAGAMENTO INTEGRAL
AUSÊNCIA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EXCLUSÃO DA MULTA
POSSIBILIDADE. 1. Ausente qualquer procedimento administrativo
anterior à confissão do contribuinte, que paga o tributo,
acompanhado dos juros de mora, de forma integral, cabível o
afastamento da multa moratória. 2. Recurso especial não provido”
(STJ, REsp no 957.215/SP, rel. Min. ELIANA CALMON, 2a
Turma, julgado em 05.08.2008) (g.n.);
“TRIBUTÁRIO ART.
138 DO CTN DENÚNCIA ESPONTÂNEA TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARAÇÃO DO
CONTRIBUINTE DESACOMPANHADA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO INTEGRAL COM ATRASO ANTES DO INÍCIO DE
QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Do exame
acurado dos autos, observa-se que houve o pagamento integral da
dívida antes de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização por parte da recorrida e aqui está demonstrada a
especificidade do caso. 2. É entendimento predominante neste
Tribunal o fato de que o contribuinte, ao espontaneamente
denunciar o débito tributário em atraso e recolher o montante
devido, com juros de mora antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, fica exonerado de multa
moratória. Agravo regimental provido” (STJ, AgRg no AgRg no
REsp no 726.735/SC, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2a Turma,
julgado em 04.12.2007) (g.n.);
“TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
11
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO.
NATUREZA DA MULTA. ARTIGO 535 DO CPC. (...) 3. O
pagamento integral em atraso de tributos, sem que tenha sido
iniciado
procedimento
administrativo,
configura-se
denúncia
espontânea, hipótese amparada pelo artigo 138 do Código
Tributário Nacional. 4. Ressalto que a regra desse dispositivo não
estabelece distinção entre multa moratória e punitiva com o fito de
excluir apenas esta última. 5. Recurso especial conhecido em
parte e improvido” (STJ, REsp no 745.089/PR, rel. Min. CASTRO
MEIRA, 2a Turma, julgado em 02.06.2005) (g.n.).
Nessa conformidade, era mesmo rigor a redução da multa
pelo descumprimento da obrigação acessória (RICMS, art. 527, V, 'a'), que deve ser
limitada à somatória das notas fiscais efetivamente não escrituradas, conforme indicou a
apelada na petição inicial (cf. fls. 07/08 e 41, item 'iv'), e restou confirmado pelo perito
judicial (cf. fls. 1.219, quesito de no 16).
Por outro lado não obstante a ausência de insurgência da
apelante quanto ao específico capítulo constante da r. sentença apelada (fls.
1.276/1.277), que confirmou a parcial antecipação da tutela no tocante aos juros
moratórios previstos no art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, na redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/2009 (fls. 521/522)
, tendo em vista a admissão da remessa
necessária, é necessário pontuar, como já fez o V. Juízo a quo, que sua exigibilidade se
encontra suspensa, em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Órgão
Especial
deste
Egrégio
Tribunal,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 (CPC, art. 927, V):
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da
Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/09 Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
12
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o
patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos
os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24,
inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação
entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz
normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas
STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no
183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas
gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa
de 1% ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso'
Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição
da Lei no 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo
legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo,
de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442 Legislação paulista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
13
questionada que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência
parcial da arguição” (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
PAULO
DIMAS
MASCARETTI, Órgão Especial, julgado em 27.02.2013) (g.n.).
Deste modo, suspensa a exigibilidade das taxas declaradas
inconstitucionais, os juros moratórios devem ser reduzidos aos patamares aceitáveis da
taxa SELIC.
Por fim, no que tange ao valor dos honorários advocatícios
fixados na r. sentença apelada, in casu, não há falar na sua fixação pelo critério da
equidade (CPC, art. 85, § 8o) pleiteado pela apelante, a teor do entendimento assente no
Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É
PARTE. FIXAÇÃO CONFORME OS §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO
CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. A
submissão do julgamento do REsp. 1.644.077/PR à Corte Especial
não impõe a suspensão ou sobrestamento dos demais feitos, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
14
vez que referido recurso não foi submetido à sistemática dos
recursos repetitivos e não existe decisão daquele Órgão julgador
determinando a suspensão dos demais recursos em que se
discute a mesma questão jurídica. 2. O arbitramento da verba
honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8o do Código Fux,
deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional,
quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses,
os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art.
85, § 2o, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais
delimitados no § 3o do dispositivo. Precedentes da Primeira e
Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020. 3.
Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido” (STJ, AgInt no REsp no 1.867.453/SP, rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, julgado em
08.06.2020) (g.n.);
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PEDIDO
DE
EXTINÇÃO.
ARBITRAMENTO
DA
VERBA
HONORÁRIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2o e 8o DO ART. 85
DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I
O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando
o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e
noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove
centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo
sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em
favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
15
honorários, por apreciação equitativa. II
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários
advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros
estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e
com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. III Por
outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários
advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no §
8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos
autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$
195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e
quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n.
1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n.
1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018. IV Agravo interno
improvido” (STJ, AgInt no AREsp no 1.424.719/SP, rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, julgado em 14.05.2019) (g.n.);
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3o e 8o DO ARTIGO 85 DO
CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios
com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo 85, do
aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
16
presentes autos. 2. In casu, depreende-se que o Tribunal de
origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas
relacionadas aos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do
CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo interno
não provido” (STJ, AgInt no REsp no 1.736.151/SP, rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, 1a Turma, julgado em 25.10.2018) (g.n.).
Porém, nesta altura, em parcial acolhimento à remessa
necessária, esclarece-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela
apelante aos patronos da apelada deve respeitar o escalonamento fixado nos incisos do
§ 3o do art. 85 do CPC, afastando-se a adoção da alíquota fixa de 10% (dez por cento)
indicada na r. sentença (fls. 1.277), iniciando-se, portanto, pelo inc. I do § 3o, no patamar
médio de 15% (quinze por cento) sobre o “proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos”
em razão do cômputo referente a sucumbência recursal
experimentada pela apelante (CPC, art. 85, §§ 1o e 11) ; e, em seguida pelo inc. II, no
patamar mínimo de 8% (oito por cento) sobre “o proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos”.
Esclarece-se também que as verbas sucumbenciais (custas
e despesas processuais e honorários advocatícios) deverão ser monetariamente
corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios de poupança (TR), a teor da
orientação firmada pelo Excelso STF no julgamento tomado em sede de Repercussão
Geral
Tema no 810, que deve ser integralmente observado (CPC, art. 927, III),
conforme aquela decisão paradigmática (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017)
melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos
Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a
Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018), aplicável
ao presente caso, visto que não houve expedição de precatório, afastando, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008717-96.2015.8.26.0506 -Voto no 9443
17
modulação de efeitos pela Corte Suprema(6)
, diante da expressa finalidade de se
uniformizar os critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública e em respeito à coisa julgada.
Nessa conformidade, de rigor a redução (i) da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, ao valor de R$ 34.757,00 (trinta e quatro mil e
setecentos e cinquenta e sete reais), conforme expressamente pugnou a apelada na
petição inicial; (ii) da taxa de juros moratórios ao patamar da taxa SELIC, afastada a
aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009; e, finalmente, (iii) dos honorários advocatícios
sucumbenciais, já computado o desprovimento do recurso voluntário da apelante, aos
patamares estabelecidos nos incs. I e II do § 3o do art. 85 do CPC.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, e
dou parcial provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
(6) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905,
julgado em 22.02.2018) (g.n.).